Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-06.2022.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-06.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS - CPF: 164.504.818-70 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA - DÉBITO PRESCRITO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS - SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO DIRETAMENTE ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial, entretanto, a prescrição não extingue o direito em si, não faz a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais.

O entendimento jurisprudencial assente é no sentido de
que o SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão de restrição de crédito, mas, de serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais
ajuizada em face de
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter lhe sido concedida a gratuidade de justiça (ID nº 185206165).

Sustenta o recorrente em suas razões recursais no ID nº 185206169 o equívoco da sentença, posto que pretende nos autos não é a declaração de inexistência da dívida, mas, de inexigibilidade por prescrição.

Alega que dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios vexatórios, como no caso dos autos, ressaltando que tal forma abusiva de cobrança é apenas mais uma modalidade de a requerida seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando a obtenção de crédito e seu
score
.

Defende a impossibilidade de cobrança de dívidas prescritas sob qualquer forma, ressaltando que a simples inscrição do débito na plataforma SERASA LIMPA NOME, ou em similares, como o ACORDO CERTO, configura meio ilícito e coercitivo de cobrança, em evidente violação aos §§1º e 5º do art. 43 do CDC, o que justifica a indenização por danos morais.

Aduz que o SERASA LIMPA NOME não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas, sim, de cobrança, inclusive de dívidas prescritas, onde o SERASA e o ACORDO CERTO vendem os dados constantes da plataforma e o histórico financeiro dos consumidores a terceiros, evidenciando a publicidade das informações desabonadoras e esvaziando o instituto da prescrição.

Argumenta que dívidas outrora negativadas, uma vez prescritas, têm seu cadastro alterado para “conta atrasada”, sendo incontroverso que as dívidas negativadas influem no
score
do consumidor, pois somente o adimplemento causa tal alteração positiva. Logo, débitos prescritos seguem influindo negativamente no
score
do consumidor, mesmo após a consumação quinquenal.

Assim, demonstrada a ilicitude das cobranças realizadas pelo apelado, a sentença deve ser reformada para declarar inexigíveis as dívidas prescritas, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID nº 185206172), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De todo o processado, constata-se que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Isto porque, não obstante alegue que o credor não pode cobrar dívida prescrita, podendo receber o valor vencido apenas se o devedor realizar o pagamento de forma espontânea e voluntária, o instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, mas não extingue o direito em si, não fazendo a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais, como fez o apelado, valendo-se da plataforma do SERASA LIMPA NOME ou similares, como o ACORDO CERTO.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão ou banco de dados de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pela SERASA EXPERIAN que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, e cujo acesso é restrito ao consumidor mediante
login
com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Do que se constata, o SERASA LIMPA NOME constitui ferramenta de negociação reservada, portanto, sem publicização a terceiros das dívidas ali inscritas, viabilizando negociação direta com as empresas parceiras, inclusive, com obtenção de descontos e condições especiais de pagamento, bastando que o consumidor se cadastre para ter acesso às condições da negociação.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações. II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.
(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.
(N.U 1017075-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). (
N.U 1005111-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a
renegociação extrajudicial de dívida reconhecida, como acontece na hipótese, através do sistema SERASA LIMPA NOME, embora prescrita, é lícita, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações constantes da plataforma e desde que não se configure uma exigência ou se caracterize em abuso de direito.

Logo, não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado a negativação de seus dados, bem como tenha suportado recusa de crédito em razão dos registros discutidos nestes autos, abaixo relacionados, não se constata qualquer irregularidade na conduta do requerido/apelado:

Acerca da matéria, da colenda Corte do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Desta feita, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade enquanto permanecer a condição que garantiu ao autor a gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023